Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INVESTIMENTOS E OPERAÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELO CONSULTOR CONTRATADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DEFERIDA.
I. Demonstrada a existência de indícios de irregularidades nas operações e investimentos financeiros realizados pelo consultor contratado (probabilidade do direito) e o risco efetivo de dispersão patrimonial (risco ao resultado útil do processo), é cabível a medida cautelar de arresto para assegurar a eficácia de eventual sentença condenatória, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento parcialmente provido.